Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso a adoção do percentual previsto no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, resultar em valor excessivo autoriza-se a aplicação do §8o do artigo em comento a fim de se atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em primeira instância se revela razoável e adequado.
2. Apelação conhecida e desprovida.